Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-05.2021.8.11.0107
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000332-05.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIESSIKA DE SOUZA FERREIRA - ME - CNPJ: 10.797.580/0001-43 (APELADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO), DIESSIKA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 028.119.701-69 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4o DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4o do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de DIESSIKA DE SOUZA FERREIRA – ME e OUTROS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000332-05.2021.811.0107, que julgou extinta a execução em razão do cancelamento da CDA, condenando o Exequente/Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Aduz, em síntese, o Recorrente que em razão da sua não oposição ao pedido do Executado, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, a luz do disposto no art. 90, § 4o do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja aplicado o disposto no artigo supracitada.

(Id 126423710)

Intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões. (Id 126423712)

Dispensada a intervenção ministerial.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de DIESSIKA DE SOUZA FERREIRA – ME e OUTROS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000332-05.2021.811.0107, que julgou extinta a execução em razão do cancelamento da CDA, condenando o Exequente/Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Cinge-se a controvérsia dos autos no cabimento da redução, pela metade, dos honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso nos autos da ação de execução fiscal.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ingressou com ação de execução fiscal em face de Diessika de Souza Ferreira e outros, objetivando o recebimento das CDA’s nos 2018762241, 2018796694, 2018927498, 2018932546, no valor de R$36.759,71 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), referente ao não recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada.

Os Executados apresentaram exceção de pré-executividade, sob o argumento de que oriunda da cobrança de tributo inconstitucional, requerendo, assim, a anulação das referidas CDA’s.

O Estado de Mato Grosso por sua vez informou o cancelamento das CDA’s, bem como a desconsideração da exceção de pré-executividade, julgando extinto o feito.

O MM. Juiz do feito julgou extinto o feito, ante o cancelamento da CDA, no entanto condenou o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, a par do cancelamento das CDA’s somente após apresentação da exceção de pré-executividade.

O Estado de Mato Grosso requer a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o do CPC/2015, que assim estabelece:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Nesse sentido, o Código de Processo Civil autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade, sempre que a conduta do réu, além de reconhecer o pedido inicial, promove a satisfação da pretensão exigida.

E, nesse aspecto, foi o que a Fazenda Pública fez, ao cancelar as CDA’s objeto da execução fiscal.

Importante frisar que a redução da verba honorária, nos moldes do art. 90, § 4o do CPC/2015, está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o exequente promoveu a baixa e o cancelamento da CDA.

Nesse sentido, o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. DECLARAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE QUE NÃO SERÁ APRESENTADA CONTESTAÇÃO AO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS PELA METADE. ART. 90, § 4o, DO CPC.

1. A decisão monocrática, quando muito, apenas deixou de citar a existência de precedentes jurisprudenciais, mas eles existem, são anteriores à data do julgamento monocrático e referem-se à matéria controvertida (exegese do art. 90, § 4o, do CPC). Nesse sentido: AgInt no REsp 1.877.102/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 27.11.2020 e AgInt no REsp 1.679.739/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 5.9.2019.

2. Ademais, o entendimento jurisprudencial adotado no STJ é o de que a submissão da matéria controvertida a Turma, por meio do Agravo Interno, afasta a possibilidade de ofensa ao princípio da colegialidade, razão por que não há nulidade a ser decretada.

3. No que diz respeito à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, como bem observado no Tribunal a quo, embora não tenha havido "expressa" manifestação de concordância com o pedido deduzido na ação, a Fazenda do Estado do Paraná ingressou nos autos apenas para informar que deixaria de apresentar contestação porque havia ato administrativo do Poder Executivo local dispensando a prática do referido ato processual, prontificando-se a extinguir o crédito tributário tão logo intimada da sentença favorável à parte autora (ora agravante). Na sequência, a Corte estadual confirmou que a demanda tramitou por apenas três meses, tendo o ente público providenciado a baixa do crédito tributário logo após intimado da sentença do juízo do primeiro grau.

4. Nas circunstâncias peculiares do caso, acima relatadas, agiu com acerto o Tribunal a quo, pois atitude em sentido contrário implicaria comprometimento da finalidade perseguida pela norma, que é a redução da litigiosidade, conduta a que inquestionavelmente aderiu a Fazenda Pública no caso em apreço.

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1903180/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021)

Demais disso, deve-se ter em mente que o arbitramento de verba honorária em desfavor da Fazenda Pública deve ser realizado de forma equânime, sob pena de onerar, em demasia, a coletividade, princípio que não foi alterado pela legislação processual vigente.

Assim, comprovado que, ao reconhecer a procedência dos pedidos apresentados na exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública Estadual promoveu o cancelamento dos débitos tributários, cabível a redução da verba honorária pretendida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para determinar a redução dos honorários advocatícios arbitrados pela metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022